Tribunal: STF
Processo: HC 190674
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR: SÚMULA N. 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PROVA ILÍCITA. FONTE INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
     
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Machado e outro, advogados, em benefício de Hamilton de Assis Coelho Neto, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, na qual inferido o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 607.510, em 24.8.2020.
O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito previsto nos incisos II e V do §2º e inciso I do §2º-A do art. 157 do Código Penal, sendo-lhe imputados os seguintes fatos:
    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em meados do ano de 2019, os denunciados, em unidade de desígnios, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente, organização criminosa.
    Com a organização criminosa ordenada, estruturada e em pleno funcionamento, na data de 22/01/2020, na Fazenda Nossa Senhora das. Graças, situada na estrada de acesso à comunidade de Cana Brava, zona rural desta cidade, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram para si, coisas alheias móveis, pertencentes a Jairo Roberto Dias, Juscelino Marques Alves, Joana Aparecida Monção, Carlos Antônio Oliveira Maia e Valdomiro Mendes Vieira.
    Segundo apurado, os denunciados se reuniram em organização criminosa a fim de praticarem o crime de roubo de semoventes no Estado de Minas Gerais, inclusive nesta Comarca.
    Na data de 22/01/2020, por volta das 11h, foi dado início pela organização criminosa a ação delituosa que resultou no roubo total de 30 semoventes, dois caminhões modelo boiadeiros, certa quantia em moeda nacional, além de objetos e aparelhos celulares.
    Por volta das 11 h da manhã da manhã do dia dos fatos, a vítima Juscelino se encontrava na fazenda em companhia de sua família, quando chegaram ao local três indivíduos desconhecidos, tendo a vítima se dirigido até eles, momento em que um dos denunciados, munido de revólver, ordenou que dirigisse ao interior da sede da fazenda juntamente com sua esposa e filha.
    Após a rendição das vítimas, foi determinado a vítima Juscelino que reunisse todo o gado que se encontrava na fazenda, enquanto sua esposa e filha tinham sua liberdade cerceada com ameaças utilizando-se urna arma ele fogo. Em vista do risco em que se encontrava sua família, a vítima Juscelino acatou às ordens e reuniu o gado.
    Enquanto ocorria o roubo na fazenda, os demais membros da organização criminosa contratavam o frete de dois caminhões para realizarem o transporte dos animais, sendo contratadas às vítimas José Osvaldo da Silva e Carlos Antônio Oliveira Maia, que iriam, encontrar com um motoqueiro que os guiaria até o local de embarque dos animais.
    Por volta das 15h30min, as vítimas José Osvaldo e Carlos Antônio encontraram-se com o referido motoqueiro, tendo este os guiado até a fazenda onde a vítima Juscelino e sua família permaneciam com a liberdade cerceada, momento em que um dos denunciados sacou uma arma de fogo, apontando para a vítima Carlos, anunciando o roubo e ordenando que todos ficassem quietos.
    Seguindo ordem dos meliantes, os motoristas entraram com os caminhões na fazenda e os estacionaram no local de embarque dos animais, sendo mantidos como reféns sob a mira das armas de fogo até o instante em que os animais foram embarcados nos caminhões.
    Finalizado o embargue. dos animais, parte da organização criminosa seguiu nos dois caminhões para o destino final dos bens subtraídos; sendo que a outra parte permaneceu na fazenda continuando a manter as vítimas como reféns.
    Enquanto mantinham as vítimas como reféns, a sede da fazenda e a morada do caseiro foram reviradas à procura de objetos de valor, sendo subtraídos: uma televisão, uma roçadeira, um motosserra, além de aparelhos celulares das vítimas e certa quantia em moeda nacional.
    Os denunciados, que seguiram viagem juntamente com os animais semoventes, deixaram o local do crime por volta das 17 horas, tendo os demais deixado a fazenda apenas por volta das 23 horas, o que demonstra que somente deixaram o local após o efetivo desembarque do gado, para que não houvesse nenhum erro na execução do crime.
    As vítimas Carlos Antônio e José Osvaldo foram amarrados na sede da fazenda, enquanto a vítima Juscelino e sua família algemados em sua moradia, sendo que, por volta da 01 hora da manhã, a vítima Carlos conseguiu se soltar e pedir ajuda.
    Após intenso trabalho investigativo e de inteligência, a Polícia Civil conseguiu juntar robusto acervo probatório pata relacionar o envolvimento dos investigados com o crime em apuração.
    Durante as investigações policiais, a vítima Juscelino Marques Alves. reconheceu corno autores do fato os denunciados Leandro, Bruno Lúcio, Pedro Antônio, Jhonatan Sérgio e Luiz Felipe; a vítima Joana Aparecida Monção reconheceu como autores os denunciados Bruno Lúcio, Pedro Antônio, Jhonatan Sérgio e Luiz Felipe; a vítima Calos Antônio reconheceu como autores os denunciados Leandro, Bruno Lúcio e Pedro Antônio, a vítima Valdomiro Mendes Vieira reconheceu como autores os denunciados Leandro, Pedro Antônio, Jhonatan Sérgio.
    Após quebra dos dados telefônicos, conforme cautelar em apenso, foi realizada intensa investigação pela Policial Civil, que elucidou a participação dos demais integrantes da organização criminosa.
    Inicialmente foi verificado que o número (38) 99877-2372, habilitado no dia 20/01/2020, foi utilizado para entrar em contato com os donos de caminhões para a contratação do frete que realizaria o transporte da carga viva, sendo esta linha telefônica registrada em nome de Neisa Ceretta Alegranzi, da cidade de São Miguel das Missões/RS, como demonstrado no extrato dos dados cadastrais fornecidos pela operadora de telefonia, anexada ao relatório de investigacão.
    Contudo, ao analisar a bilhetagem de todas as ligações efetuadas e recebidas por este número, foi constatado que a primeira ligação efetuada após habilitação da linha foi para a pessoa de Monique Priscila Dias Severo, número telefônico (38) 99872-9766, namorada do denunciado Rafael.
    Segundo consta nos autos, o denunciado Rafael participou ativamente da tomada dos caminhões já na entrada da Fazenda Nossa Senhora das Graças e usando de suas habilidades de trabalhador rural ajudou a campear o gado para que fosse embarcado nos, caminhões, além de ter conduzido um elos caminhões roubados carregado com gado também subtraído até as cercanias de Pedra Azul/MG.
    Foi realizada a filtragem das chamadas realizadas e recebidas da data do crime, constatando que este número manteve contato com os respectivos números e usuários:· (38) 9.9727-2501 - LEANDRO SOUZA OLIVEIRA; (38) 9.9929-5829 – WELTON DOS SANTOS PRATES DIAS; (38) 9.9829-4060 - JANIO CALIXTO SANTOS; (38) 9.9734-1865 - BRUNA PINHEIRO RAMOS; (38) 9.8401-l610 - VALFREDO GONÇALVES ARRUDA, sendo está linha utilizada pelo investigado BRUNO LÚCIO GONÇALVES DIAS.
    Ou seja, no dia do crime os integrantes da organização criminosa, quais sejam: LEANDRO, WELTON, JANIO, BRUNA e BRUNO, entram em contato com a linha telefônica utilizada e habilitada com a finalidade de cometer o crime.
    Ressalte-se que o celular da denunciada BRUNA, conforme pode ser observado nos autos da cautelar em apenso, encontrava-se nas proximidades do local do roubo, o que indica que ela, embora não identificada pelas vítimas, também encontrava-se no local.
    Insta ainda destacar, conforme já antecipado em linhas pretéritas que no dia do delito o dispositivo que estava sendo utilizado pelo denunciado RAFAEL se encontrou nas proximidades do local do crime, e no período noturno se deslocou até a cidade de Salinas/MG, sendo notável também destacar que na mesma ocasião o aparelho que pertence a WELTON se deslocou até a cidade de Santa Cruz. de Salinas, região próxima ao local onde o telefone de um dos denunciados apresentou sinal horas antes.
    Demonstrando assim que o denunciado WELTON teria se deslocado da cidade de Pedra Azul/MG para o ponto de encontro na cidade de Salinas/MG, onde os demais membros da organização estavam a sua espera.
    Urge destacar a existência de 19 (dezenove) ligações efetuadas/ recebidas pelo denunciado WELTON para os demais membros da organização no momento da efetivação do crime.
    Cabe ainda relatar que durante todo o ínterim do roubo, os denunciados RAFAEL e W'ELTON mantiveram contato telefônico, conforme pode ser observado na planilha anexa ao relatório policial.
    Importante frisar a participação ativa do denunciado Hamilton que é sócio do denunciado Welton inclusive na associação criminosa. Ele também recebeu comprovantes de transferências bancárias realizadas nas contas dos envolvidos LEANDRO e LUIZ FELIPE e as repassa a tais indivíduos a fim de prestar contas. As movimentações bancárias são feitas a partir de contas de pessoas ligadas a HAMILTON, como se verifica do relatório de investigação anexado aos autos.
    Anexados ao findo do relatório de investigação, prints das conversas através do aplicativo Whatsapp entre o denunciado WELTON e os denunciados LUIZ FELIPE, JÂNIO CALIXTO (gugusão) e com a pessoa identificada como "Tira", indicando sua participação no crime e pleno conhecimento das atitudes ilícitas da organização criminosa.
    Inclusive, podemos verificar em uma conversa que Welton possui com Luiz Felipe a citação da pessoa de Jânio, mas no diálogo foi usando a alcunha "gugusão", além do indivíduo "mano da Hillux", identificado corno sendo Hamilton, o que demonstra a participação de todos esses indivíduos na trama criminosa” (fls. 48-57, e-doc. 2 – grifos nossos).
    3. Há informações nos autos de ter sido decretada inicialmente a prisão temporária do paciente e outros corréus, convertida em prisão preventiva em 4.3.2020, na decisão que recebeu a denúncia (fls. 70-72, e-doc. 9 e fls. 1-27, e-doc. 10).
    Indeferido pedido de revogação da segregação cautelar pelo magistrado de primeiro grau em 7.4.2020 (decisão de fls 13-22, e-doc. 13), e em 10.5.2020 (f. 1-14, e-doc. 14).
    4. Impetrado Habeas Corpus pelo paciente no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, foi denegada a ordem em 13.8.2020, em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS - ROUBO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - PROVA ILÍCITA - EXCESSO DE PRAZO - CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas. Lado outro, a ilicitude reconhecida de uma das provas não impede a fundamentação da prisão cautelar baseada em outras evidências. Ainda, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo fica superada após o fim da instrução criminal, conforme inteligência da Súmula nº 52 do STJ. Por fim, condições subjetivas favoráveis ao Paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não obstam por si sós a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes do STJ” (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.475699-3/000, Relator o Desembargador Anacleto Rodrigues , 8ª Câmara Criminal, DJe 13.8.2020)
    5. Contra esse julgado, foi impetrado o Habeas Corpus n. 607.510/MG no Superior Tribunal de Justiça, negado requerimento liminar pelo Ministro Ribeiro Dantas, em 24.8.2020, com os seguintes fundamentos:
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e ao Juízo da Vara Única da Comarca de Francisco Sá, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes requerem a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, ao argumento haver teratologia na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pois o juízo de primeiro grau reconheceu a ilicitude da prova produzida a partir do smartphone do paciente e manteve a custódia cautelar valendo-se de fundamentação “per relationem”, fundamentada nos elementos , posteriormente declarados ilícitos. 
    Alegam que “o decisum proferido não pode se alicerçar em elementos abstratos ou genéricos, mas deve apontar as razões concretas e específicas, o que não ocorreu”.
     Ressaltam que “o PACIENTE está com o seu jus libertatis restringido por uma decisão alicerçada apenas em elementos declarados ilícitos. Sob outra ótica, em razão de a decisão ter sido confirmada pelo egrégio TJMG, baseada em inexistente elemento amparado nos autos”.
    Afirmam ser o paciente primário, ostentar bons antecedentes e ter confessado a prática do crime de receptação, que não envolve violência ou grave ameaça.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “V.I. DO PEDIDO LIMINAR
    59. Ante todo o exposto, e de posse de cópia integral dos autos, requer-se liminarmente a Vossa Excelência, superando a Súmula 691, deste digno STF:
    59.1. Seja revogada a prisão cautelar do PACIENTE, em virtude da ausência de periculum libertatis, já que o culto ato coator não analisa os argumentos apresentados e a prisão se pauta em prova ilícita que, inclusive, já foi desentranhada dos autos; e
    59.2. Subsidiariamente, converta-se a prisão preventiva do PACIENTE na medida elencada no art. art. 319, I, do CPP, ou mesmo em outras medidas cautelares diversas da prisão que Vossa Excelência entenda por adequadas.
    V.II. DO PEDIDO PRINCIPAL
    60. No mérito, pede-se à colenda Turma deste egrégio STF que:
    60.1. Caso tenha sido concedida a medida liminar pleiteada, seja ela confirmada por seus próprios fundamentos;
    60.2. Na hipótese de indeferimento da medida liminar, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão cautelar do PACIENTE, já que o culto ato coator não analisa os argumentos apresentados e a prisão se pauta em prova ilícita que, inclusive, já foi desentranhada dos autos; e
    60.3. Subsidiariamente, seja convertida a prisão preventiva do PACIENTE na medida elencada no art. 319, I, do CPP, ou mesmo em outras medidas cautelares diversas da prisão que Vossas Excelências entendam por adequadas.
    61. Ad argumentandum tantum, não se verificando ser o caso de superação da Súmula 691, deste augusto Tribunal, pede-se seja a ordem concedida de ofício, ex vi do art. 654, §2º, do CPP, diante da flagrante ilegalidade imposta ao PACIENTE
    VI. DOS REQUERIMENTOS
    62. Os IMPETRANTES requerem suas intimações da sessão de julgamento do presente writ para fins de sustentação oral”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.8.2020, indeferiu o requerimento liminar no Habeas Corpus n. 607.510/MG, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que as decisões das instâncias antecedentes estão devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, sendo inviável o reexame da matéria fática por este Supremo Tribunal Federal na via estrita desta impetração.
    10. Ao converter a prisão temporária – cuja cópia da decisão não foi juntada pelos impetrantes - em preventiva, o juízo processante consignou, e, 4.3.2020:
    “(...) Extrai-se da representação formulada pela Polícia Civil que foi instaurado inquérito policial para apurar suposta prática de roubo ocorrido na Fazenda Nossa Senhora das Graças e adjacência, situada na cidade de Francisco Sá, bem como o suposto cometimento do crime de organização criminosa pelos envolvidos.
    Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, em meados do ano de 2019, os denunciados, em unidade de desígnios, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente , organização criminosa .
    Com a organização criminosa ordenada, estruturada e em pleno funcionamento , teriam , na data de 22/01/2020, na Fazenda Nossa Senhora das Graças , situada na estrada de acesso à comunidade de Cana Brava, zona rural desta cidade, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraído para si, coisas alheias móveis, pertencentes a Jairo Roberto Dias, Juscelino Marques Alves, Joana Aparecida Monção , Carlos Antônio Oliveira Maia e Valdomiro Mendes Vieira .
    A denúncia, escorada no inquérito, assere ainda que os denunciados se reuniram em organização criminosa a fim de praticarem o crime de roubo de semoventes no Estado de Minas Gerais , inclusive nesta Comarca.
    Em síntese , a informação narrada é que por volta das 11 horas do dia 22 de janeiro do presente ano, foi dado início a ação delituosa que resultou no roubo total de 30 semoventes , dois caminhões modelo boiadeiro, certa quantia em moeda nacional além de objetos e aparelhos celulares.
    Em razão da gravidade dos fatos , afirmou a autoridade policial que, no curso das investigações, teria apurado fortes indícios de materialidade e autoria em relação aos acusados , sendo que seria necessária a custódia cautelar deles para resguardar a ordem pública.
    (...) 
    No caso em tela , nota-se que existe a hipótese legal de decretação da prisão preventiva. Trata-se de delitos dolosos , punidos com reclusão , amoldando-se tipicamente ao art. 313 , inciso I, do Código de Processo Penal. Além do mais , estão presentes os pressupostos legais que autorizam a preventiva. Vislumbra-se a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis , porquanto está razoavelmente provada a materialidade do crime de roubo majorado e de organização criminosa e há indícios suficientes de autoria , conforme se infere dos boletins de ocorrência , laudo pericial , auto de apreensão , termo de restituição e declarações prestadas em sede inquisitorial, tudo em conformidade ao disposto no art . 312 , in fine, do Código de Processo Penal.
    No mesmo diapasão , está presente o fundamento legal que autoriza o decreto prisional - garantia da ordem pública . O conceito de ordem pública não visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça , uma vez que a sociedade tem assistido a um significativo recrudescimento de crimes graves .
    (...)
    Com efeito, a possibilidade de decretação da prisão com base na necessidade de garantia da ordem pública é identificada em diversos precedentes dos Tribunais Superiores , sobretudo nas hipóteses em que se visualiza a periculosidade do agente pela gravidade do crime perpetrado, em tese , identificada a partir das circunstâncias concretas do fato .
    Na espécie , sem a pretensão de se adentrar indevidamente ao mérito , denota-se que a imputação que recai sobre os investigados revela-se de elevada gravidade concreta , expondo , em tese , alta periculosidade deles.
    Conquanto se saiba que a gravidade do tipo "in abstrato " não seja suficiente ao decreto de prisão preventiva , admite-se, todavia , que as circunstâncias concretas do crime, desde que evidenciadoras de periculosidade elevada do agente , são elementos bastantes a demonstrar que a liberdade pode representar risco à ordem pública.
    Na espécie , restou suficientemente evidenciado , ao menos em um juízo perfunctório e prefaciai para esta fase do procedimento, um elo de ligação entre os investigados , os quais supostamente integram uma organização criminosa voltada à prática de roubo de gado nesta região do norte de Minas Gerais .
    (...)
    LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GUIMARÃES seria titular de números utilizados para tratar de assuntos financeiros relacionados ao crime .
    De mais a mais , recebeu em sua conta bancária transferência de valores ordenadas por HAMILTON. Também teria participado da tomada de reféns na fazenda , coordenado as ações até que se embarcasse o gado nos caminhões e acompanhando o transporte da carga até Pedra Azul/MG. O acusado foi reconhecido pelas vítimas .
    (...)
    HAMILTON DE ASSIS COLEHO NETO foi apontado como parceiro de negócios de WEL TON. Segundo indicado , os dois conduzem açougues em Pedra Azul/MG, sendo registrados em nome do primeiro e conduzidos por ambos .
    HAMILTON DE ASSIS e WEL TON DOS SANTOS foram apontados como responsáveis pela encomenda do crime. Em um dos áudios indicados no relatório policial , HAMILTON teria repassado a WELTON dados. Ainda em relação a HAMILTON, segundo investigado , trata-se de empresário ligado ao ramo da bovinocultura na cidade de Pedra Azul/MG e que se utilizava de seu acesso ao matadouro municipal para dar rápido destino ao gado roubado , destruindo a materialidade dos crimes . A carne proveniente deste abate, por sua vez, seria revendida a preços inferiores ao praticado no mercado , nos açougues gerenciados por HAMILTON e WEL TON e que se encontram registrados em nome de pessoas de seu relacionamento como familiares e funcionários.
    No mais, HAMILTON é tido como o responsável pelos pagamentos dos demais comparsas , seja através de valores em moeda nacional , feitos em espécie , ou através de depósitos/transferências bancárias.
    (...)
    LEANDRO SOUZA OLIVEIRA manteve contato com os demais membros da suposta organização e foi abordado poucos dias antes do crime nas proximidades da Fazenda onde ocorreram os fatos , provavelmente , segundo a polícia , realizando o conhecimento da área e buscando maiores informações. Segundo as investigações , LEANDRO seria um dos maiores responsáveis pela logística do crime . O acusado , juntamente com BRUNO e PEDRO , fizeram uso de um automóvel Renault Logan para retornarem a Montes Claros após deixarem caminhões com o gado roubado na referida cidade e de posse de WEL TON e HAMILTON . Teria participado da tomada dos caminhões na entrada da Fazenda Nossa Senhora das Graças e vigiado os reféns no período em que o gado era embarcado nos caminhões, além de conduzido um dos caminhões roubados até as cercan ias de Pedra Azul/MG , juntamente com a carga viva , e recebido transferência bancária de HAMILTON. Foi reconhecido pelas vítimas .
    (...)
    A partir do interrogatório de LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA GUIMARÃES foi relatado que JHONATAN SÉRGIO teria feito uma proposta a PEDRO ANTÔNIO , e este feito a proposta ao interrogado , informando que se trataria de dinheiro sujo , sendo que , mesmo diante desta informação aceitou participar da proposta que lhe foi feita. Os autuados teriam recebido dinheiro de HAMILTON.
    (...)
    As diligências investigativas estariam a apontar, portanto , para a existência de uma organização criminosa complexa , organizada e estruturada , voltada ao cometimento de delitos patrimoniais na região do norte de Minas Gerais. O modus operandi contaria com alto grau de cavilosidade e reconhecíveis planejamento e logística , a denotar que não teria sido a primeira vez que os acusados praticavam os supostos delitos em exame .
    A gravidade concreta do suposto delito é patente . Trata-se de atuação marcada pela reunião de seis a oito pessoas , com emprego de arma , ameaças e agressões . As vítimas teriam sido amarradas com lacres plásticos e cadarços e trancafiadas em cômodos das residências da fazenda por considerável lapso temporal. Uma das vítimas foi agredida com tapas na cara .
    Narra-se ameaça constante com emprego de uma arma de fogo , sendo certo que , dentre as vítimas , havia uma criança de apenas cinco anos de idade .
    Em relação aos acusados WELTON e HAMILTON, estariam a emitir ordem para que os demais membros da organização executassem o crime , trazendo até eles o fruto da empreitada para abatimento e revenda em seus açougues , mascarando o produto com aparência lícita . Ademais, a quantidade de ligações efetuadas por WELTON traria indícios de um envolvimento em maior escala dentro da organização.
    Dessa feita , o ergástulo se justifica em razão da gravidade concreta dos delitos apurados , a expor, em tese , alta periculosidade dos réus, cenário este que permite o acautelamento provisório , como medida absolutamente essencial à garantia da ordem pública.
    (...)
    Por fim, registre-se que as circunstâncias do fato e as condições pessoais dos acusados também indicam que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não serão suficientes para os investigados e inclusive são inadequadas. (...)” (fls. 70-72, e-doc. 9 e fls. 1-27, e-doc. 10).
    Do andamento processual dos autos n. 0001043-12.2020.8.13.0267 é possível verificar que o magistrado de primeiro grau indeferiu diversos incidentes, tendo acolhido somente a tese defensiva do paciente de ilicitude de dados colhidos do aparelho celular do acusado, por terem ocorrido antes do deferimento da quebra de sigilo por decisão judicial. O juízo processante limitou os efeitos do reconhecimento da prova ilícita, ressaltando que as mensagens de aplicativo irregularmente obtidas pela autoridade policial não influiriam nos demais elementos probatórios colhidos, como se extrai dos fundamentos invocados:
    “(...) Na hipótese vertente, os nobres patronos dos réus HAMILTON e WELTON suscitam a ocorrência de nulidade insanável, consistente na devassa abusiva das conversas mantidas pelos Defendentes por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. Concessa venia para sintetizar o cerne da argumentação defensiva, muito bem delineada em extenso e arrazoado petitório, busca-se demonstrar que os policiais responsáveis pela diligência a praticaram em momento anterior ao da decisão judicial autorizadora, exarada em 19 de fevereiro de 2020 e recebida pela autoridade policial na mesma data (cf. fl. 209), circunstância a qual estaria ilustrada, especialmente, no depoimento prestado pela testemunha Alan de Oliveira Mesquita. E em atenta audição ao teor dos depoimentos prestados, observa-se que a defesa logrou êxito em comprovar o vasculhamento precoce e desamparado por decisão judicial em relação ao aparelho telefônico do réu HAMILTON. A testemunha em epígrafe afirmou sem titubear que participou ativamente da vistoria no aparelho de HAMILTON, principalmente em relação às chamadas e conversas mantidas por WhatsApp (02:07:00 - 02:08:00 - mídia na contracapa). Afirmou ainda que procedeu às diligências quando voltou de suas férias, no dia 10 de fevereiro do corrente ano. Questionado se procedeu às investigações na mesma semana, confirmou a informação (02:13:08). 
    Considerando que a decisão judicial autorizadora da diligência foi exarada em 19 de fevereiro de 2020 (fl. 211-v), não restam dúvidas que os agentes se anteciparam e promoveram a violação das conversas sem a competente chancela judicial, inquinando de nulidade insanável a prova carreada aos autos, a qual deve ser desentranhada.
    (...)
    lrreprochável a colocação dos operosos advogados quanto ao dever de delimitação da nulidade, competindo ao julgador determinar o seu alcance, suas ramificações e seus limites. 
    Nessa linha intelectiva, somente restou suficientemente demonstrada a devassa abusiva das conversas constantes do telefone de HAMILTON. 
    Explico: Em primeiro lugar, a testemunha afirmou categoricamente que os agentes policiais estariam vistoriando os celulares dos investigados. Até aqui, nenhuma irregularidade. Como bem assinalado pelo órgão ministerial, já havia decisão pretérita autorizando a interceptação e quebra de sigilo de dados de vários outros telefones, além da autorização para realização de busca e apreensão (decisão de fls. 73/77), sendo natural que, uma vez apreendidos, houvesse a realização de vistoria e acautelamento. E vistoriar não significa, necessariamente, que estivessem sendo devassadas as conversas por rede social. De mais a mais, a testemunha não asseverou, em nenhum momento, que, em relação aos demais investigados, especialmente em relação a WELTON, estivessem os policiais devassando conversas mantidas por WhatsApp ou por outra rede social. É preciso que fique bem sedimentado que as testemunhas foral.' categóricas em assinalar que havia